Tribunal: TJDFT
Processo: 0710374-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710374-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGILSON FELIX DE SOUZA APELADO: CONDOMINIO PARANOA PARQUE D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo requerido, REGILSON FELIX DE SOUZA, contra a sentença proferida em ação de prestação de contas ajuizada pelo CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE. Conforme certidão de ID 24836322, verifica-se que o presente recurso de apelação foi equivocadamente protocolado na 2a instância, desacompanhado dos autos principais 0701037-30.2020.8.07.0008, que se encontravam em tramitação em primeira instância. Desta forma, inicialmente determinei a baixa dos autos a origem (ID 24845378), para análise do pedido. Ocorre que, em 12/04/2021, o requerente interpôs recurso de apelação no processo de origem (0701037-30.2020.8.07.0008), a qual foi remetida para este Tribunal em 25/05/2021, encontrando-se, conclusos a esta relatoria desde 26/05/2021, conforme consulta realizada no PJE. Constata-se que foram autuadas duas petições com números processuais diferentes, em que as partes são as mesmas, bem como o pedido e o processo de referência. Assim, quanto presente petição, por ser repetição do recurso de apelação cível interposto nos autos principais (0701037-30.2020.8.07.0008), que se encontra conclusa a esta relatoria desde 26/05/2021, o presente feito deve ser arquivado. Desse modo, revogo o despacho de ID 24845378, e determino o ARQUIVAMENTO dos autos, com as baixas e anotações processuais necessárias. Publique-se; Intime-se; Arquive-se. Brasília,DF, 10 de junho de 2021 15:08:44. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador